Tribunal: TJDFT
Processo: 0753646-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS. CONSUMIDOR. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. ALTERAÇÃO DAS POLIGONAIS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIAS. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 17, §§ 2o E 3o, DA LEI No 11.697/2008. INCIDÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. ARTS. 46, CAPUT, 53, III, “D” E 63, § 1o, TODOS DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. INCIDÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. A controvérsia cinge-se em aferir qual o Juízo competente para conhecer e julgar a ação de rescisão contratual cumulada c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, conquanto o domicílio da autora tenha sido deslocado desta Região Administrativa para a de Taguatinga/DF, com o advento da Lei Complementar Distrital n. 958/2019.
2. O STJ firmou entendimento que a competência territorial em matérias que discorrem sobre relações consumeristas deve ser apreciada a partir do interesse do consumidor, cujas normas de proteção e defesa envolvem preceitos de ordem pública (art. 1o do Código de Defesa do Consumidor – CDC), além do que há previsão explícita para a facilitação da defesa dos seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC).
3. A incompetência relativa não pode ser objeto de declínio, de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 33).
4. A alteração do domicílio de uma parte processual da localidade de determinada Região Administrativa para outra, em decorrência do regramento da Lei Complementar Distrital n. 958/2019, por si só, não tem o condão de ensejar a alteração da competência do Juízo, cuja Circunscrição Judiciária contemplasse esta localidade, pois este Tribunal pode dispor, mediante Resolução, em sede de juízo administrativo de conveniência e oportunidade, (i) tanto sobre a criação de novas Circunscrições Judiciárias, tendo as Regiões Administrativas do Distrito Federal como critério; (ii) como sobre o remanejamento das Varas dentre as Circunscrições Judiciárias, ante a incidência da regra prevista no art. 17, §§ 2o e 3o, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
5. Conflito negativo conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 2a Vara Cível de Águas Claras/DF.